Tribunal: TJMT
Processo: 0027208-15.2017.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 0027208-15.2017.8.11.0055
EMBARGANTE: CRISTIANO PEREIRA COUTO
EMBARGADA: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - REPROVAÇÃO POR AUSÊNCIA DE NOTA NO BOLETIM - ALUNO QUE NÃO PARTICIPOU DA COLAÇÃO DE GRAU TAMPOUCO RECEBEU O DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO CURSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RECURSO DESPROVIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - ERRO MATERIAL - EVIDENCIADO - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA SANAR ERRO MATERIAL.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Considerando o desprovimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme previsto no acórdão embargado (art. 85, §11 do CPC), portanto, inexistente a omissão alegada.
Evidenciado, entretanto, erro material no acórdão ao descrever o percentual dos honorários sucumbenciais recursais - “15% (dezoito por cento)”.
Em observância aos incisos do §2o do art. 85 do CPC, os honorários são fixados em 15% (quinze por cento).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027208-15.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANO PEREIRA COUTO - CPF: 010.635.571-60 (EMBARGANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0031-65 (EMBARGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO PARCIALMENTE O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - REPROVAÇÃO POR AUSÊNCIA DE NOTA NO BOLETIM - ALUNO QUE NÃO PARTICIPOU DA COLAÇÃO DE GRAU TAMPOUCO RECEBEU O DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO CURSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RECURSO DESPROVIDO
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - ERRO MATERIAL - EVIDENCIADO -
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE
PARA SANAR ERRO MATERIAL.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Considerando o desprovimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme previsto no acórdão embargado (art. 85, §11 do CPC), portanto, inexistente a omissão alegada.

Evidenciado, entretanto, erro material no acórdão ao descrever o percentual dos honorários sucumbenciais recursais -
“15% (dezoito por cento)”
.

Em observância aos incisos do §2o do art. 85 do CPC, os honorários são fixados em 15% (quinze por cento).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 0027208-15.2017.8.11.0055

EMBARGANTE:
CRISTIANO PEREIRA COUTO

EMBARGADA:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CRISTIANO PEREIRA COUTO
, visando sanar suposta omissão do v. acórdão desta Câmara, que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada.

Aduz em síntese que o acordão objurgado não observou o art. 85, §11 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que ao julgar o recurso de apelação devem ser majorados os honorários advocatícios arbitrados na sentença, em razão do serviço adicional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora da demanda.

Ao final, pugna pelo provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que seja sanado o alegado vício de omissão.

A parte embargada,
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, não apresentou contrarrazões, conforme se verifica da certidão de Id. 31228454.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vício de omissão no acórdão de Id. 27092450, assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REPROVAÇÃO POR AUSÊNCIA DE NOTA NO BOLETIM – PRESENÇA DO ALUNO E REALIZAÇÃO DA PROVA - COMPROVADA – ÚLTIMO SEMESTRE – ALUNO QUE NÃO PARTICIPOU DA COLAÇÃO DE GRAU TAMPOUCO RECEBEU O DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO CURSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 64 E 362 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de prestação de serviços educacionais está sujeito às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, motivo pelo qual a instituição de ensino responde objetivamente pela falha na prestação do serviço, ou seja, independe de dolo ou culpa,

dispensando a comprovação da extensão dos danos sofridos, os quais devem delinear a prática do ato ilícito.

Assim, como a reprovação se deu por ausência de lançamento da nota da avaliação em seu boletim, cuja presença e realização restou comprovada, surge o dever de indenizar pelos prejuízos causados, já que o aluno foi impedido de participar da Colação de Grau e, por conseguinte, adentrar ao mercado de trabalho.

Deve ser mantida a indenização por dano moral quando fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

O embargante sustenta que o acórdão silenciou-se quanto à majoração dos honorários, haja vista restar infrutífero o recurso de apelação interposto pela embargada.

Não assiste razão ao autor/embargante no que diz respeito à majoração da verba honorária nesta instância, pois foi lançado no voto condutor do acórdão a majoração dos
“honorários
advocatícios de 10% para 15% (dezoito por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil”
(sic) (Id. 27016479).

Portanto, não há omissão no julgado, no entanto denota-se um erro material ao descrever o percentual dos honorários sucumbenciais, uma vez que lançado em numeral
“15%”
e descrito entre parênteses
“dezoito por cento”
, o que pode levar a uma interpretação dúbia.

Nesse particular, e observando os incisos do §2o do art. 85 do CPC, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, ou seja, acrescidos 5% (cinco por cento) em razão dos trabalhos exercidos em sede recursal pelo causídico que atua em favor do embargante, impondo, então, a alteração do julgado.

Sobre a matéria, o artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC, assim dispõe,
in verbis
:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(.
..)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, considerando que o recurso de apelação interposto pela requerida/apelante
,
em cujas razões recursais objetivaram a reforma a sentença
a quo
, a fim de se julgar improcedentes os pedidos da ação de cobrança de indenização ajuizada em seu desfavor foi desprovido, faz
jus
a majoração dos honorários na forma imposta.

A propósito, sobre o assunto:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA NA SENTENÇA – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 15% DO VALOR DA CAUSA - EMBARGOS PROVIDOS.

Na hipótese, nota-se que, de fato, a parte dispositiva do voto é omissa quanto aos honorários recursais, de modo que a aplicação dos efeitos infringentes amolda-se ao caso.

Entretanto, como o Recorrente do Apelo, Banco do Brasil S/A, deixou de obter êxito no seu pedido, tendo ocorrido o desprovimento do Recurso, a verba honorária deve ser majorada, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Assim, diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração e incluo na parte dispositiva do voto disponível no ID. 23300954, o seguinte parágrafo: “Nos termos do artigo 85, §§ 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa”
.”
(TJMT - ED 0003764-59.1998.8.11.0041, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (sem destaques no original).

Logo, tendo em vista que o percentual fixado na sentença foi no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 8105521 - fl. 02), em razão da sucumbência também em segunda instância, justa a majoração da verba honorária de 10
para 15% (quinze por cento)
.

Diante do exposto,
ACOLHO

EM PARTE
os embargos de declaração opostos por
Cristiano Pereira Couto
, para sanar o erro material ora constatado,
fixando os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, na forma do art. 85, §§2o e 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020